Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. O art. 28 do CP inadmite que a violenta emoção ou a embriaguez voluntária afastem a imputabilidade penal, de modo que a frustração e raiva do réu não ilidem o dolo de cometimento do crime.
3. Inviável aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública. Súmula STJ 599. Ausência de distinguishing. Ausência de insignificância. A configuração do dano prescinde da inutilização do veículo ou da extensão do conserto.
4. Recurso conhecido e desprovido.